Tribunal: TJES
Processo: 5004012-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004012-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELIZABETE PIROVANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004012-03.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
S
:

MARIA ELIZABETE PIROVANI; MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
O
S
:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; MARIA ELIZABETE PIROVANI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC E INPC. VEDAÇÃO. CORREÇÃO. RECURSO DA AUTORA REJEITADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração da parte autora em Id. 13630909.

Embargos de declaração da parte ré em Id. 13765053.

Contrarrazões da parte autora em Id. 14277467.

Contrarrazões da parte ré em Id. 14556033.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ELIZABETE PIROVANI e, separadamente, pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face do Acórdão
de
Id. 13611048,
o qual
conferiu
provimento ao recurso inominado
interposto pela parte
autora, nos seguintes termos:

“
[...] Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de Id. 11801806, JULGANDO PROCEDENTE, PARCIALMENTE, O PEDIDO INICIAL, para conceder o adicional de insalubridade a partir de maio/2022, devendo ser pagos os valores de forma retroativa, com os devidos reflexos nas demais verbas salariais, com juros e correção monetária (SELIC E INPC), apurados em simples cálculos aritméticos.”

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA

A embargante alega omissão no acórdão, pleiteando que o termo inicial para a concessão do adicional de insalubridade seja a Lei nº 13.342/2016, e não a Emenda Constitucional nº 120/2022. Pede ainda que se reconheça a prescrição quinquenal a partir de 28 de março de 2019 e a especificação dos reflexos remuneratórios.

A pretensão da embargante, sob o pretexto de omissão, traduz-se em verdadeira tentativa de rediscussão do mérito e reforma do julgado. O acórdão foi claro ao fundamentar a concessão do adicional a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022, uma vez que a questão já havia sido debatida e decidida por este colegiado, com base no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A via dos embargos de declaração não é o instrumento adequado para a parte manifestar seu inconformismo com a decisão, buscando alterar o conteúdo do provimento jurisdicional. Assim, inexiste no acórdão qualquer vício a ser sanado, sendo a pretensão da embargante/autora manifestamente de reanálise de fatos e provas.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA

O embargante aduz obscuridade e falta de fundamentação em relação à eficácia da EC nº 120/2022 e ao grau de insalubridade, e, por fim, erro material na aplicação cumulativa de índices.

Da mesma forma que o recurso da parte autora, os argumentos de obscuridade e falta de fundamentação constituem, na essência, mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão. As questões levantadas pelo Município, relativas à eficácia da norma e à necessidade de laudo técnico, foram devidamente analisadas e superadas pelo acórdão, que se pautou no teor expresso da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Todavia,
assiste razão ao embargante/
réu
no tocante ao erro material.

O acórdão incorreu em erro ao determinar a incidência cumulativa da taxa SELIC e do INPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a taxa SELIC abrange, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, a fim de evitar o
bis in idem
.

Dessa forma, faz-se necessário sanar o vício, para que a atualização monetária e os juros de mora sejam aplicados exclusivamente pela taxa SELIC, afastando-se a incidência do INPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
e ambos
embargos, mas
REJEITO ACOLHIMENTO
aos embargos opostos pela autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, tão somente para sanar o erro material e determinar que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela taxa SELIC.
Ficam mantidos os demais capítulos decisórios do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)